Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-19.2016.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000057-19.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR PENNO - CPF: 008.539.712-18 (APELADO), REGIS OLIVEIRA PAES - CPF: 018.514.721-69 (APELADO), ALDEJUNIOR PEREIRA BARROS - CPF: 535.413.911-20 (APELADO), WHALLYSON GONCALVES MENDES - CPF: 792.179.231-68 (APELADO), ADEJUNIR PARREIRA CHAVES - CPF: 537.234.811-91 (APELADO), THAIS AUGUSTA CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAIR ROSA LIMA - CPF: 777.073.201-82 (APELANTE), VANDERLAINE FERREIRA DOS REIS (APELANTE), VITOR PENNO - CPF: 008.539.712-18 (VÍTIMA), WEDRIA DE FATIMA CARVALHO (VÍTIMA), REGIS OLIVEIRA PAES - CPF: 018.514.721-69 (VÍTIMA), ADRIANO CARVALHO CORRE (VÍTIMA), MARIA INES PAES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), RONAIR ROSA LIMA - CPF: 777.073.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
IMPROCEDÊNCIA – TEMPO, LOCAL E VÍTIMAS DISTINTAS
–
AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS – PRECEDENTES STJ

– APELO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP), e tenham o mesmo
modus operandi
(em concurso de pessoas, tendo por objeto veículos automotores), a diversidade na condição de tempo (horas de diferença entre o primeiro e o segundo crime) e lugar (todos praticados em endereços diferentes), além da inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, impedem o almejado reconhecimento da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thais Augusta Carvalho,
contra sentença anexada sob ID. 175731445, em que foi condenada pela
prática do crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(
artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal
) por 3x, na forma do art. 69 do CP, à pena total de
6 anos
de
reclusão,
em regime
semi
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia
o reconhecimento da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP), em detrimento do concurso material de crimes (art. 69, do CP). (ID 175731448)

As
contrarrazões
do MP de 1.o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 175731455);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 174946683), conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE CRIMES SEMELHANTES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES AFASTAM A CONTINUIDADE DELITIVA PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 1o.1.2016, por volta das 13h00min, na cidade de Alto Araguaia/MT,
Thais Augusta Carvalho
e
Ronair Rosa de Lima,
subtraíram para si 1 boné infantil, cor azul e outros objetos, no importe de R$ 100,00, pertencentes à vítima
Vitor Peno.
(FATO 1)

Ainda no dia 1o.1.2016, por volta das 19h00min, na Rua Florisvaldo de Souza Porto, no 1000, Bairro Atlântico, Alto Araguaia/MT,
Thais Augusta Carvalho
e
Ronair Rosa de Lima,
subtraíram para si 1 (uma) frente de aparelho de som automotivo, marca Pioneer e outros objetos que totalizam o importe de R$ 500,00, pertencentes a vítima
Regis de Oliveira Paes.
(FATO 2).

Por fim, no dia 1o.1.2016, por volta das 19h30min, em Alto Araguaia/MT,
Thais Augusta Carvalho
e
Ronair Rosa de Lima,
subtraíram para si 1 bolsa infantil cor azul e outros objetos que totalizam o importe de R$ 700,00, pertencentes a vítima
Maria Inês Paes do Nascimento.
(FATO 3).

Diante disso, eles foram denunciados como incursos nos crimes previstos no artigo 155, § 4°, inciso IV, (três vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em despacho de ID. 175731361, foi determinado o desmembramento do feito em face do corréu
Ronair Rosa de Lima,
por estar em local desconhecido.

A
o final da instrução processual, o Juízo oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-la nos termos da denúncia, imputando-lhes
a pena total de
6
anos de reclusão,
em regime
semi
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.

Apresentou recurso, buscando a reforma, tão somente da dosimetria penal, vez que inconteste a autoria e materialidade delitiva, assim ultrapasso esse ponto e passo à análise recursal.

A defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva, em detrimento do concurso material de crimes, sob a alegativa de que estariam preenchidos os requisitos para a incidência da
bensesse.

Pois bem, de acordo com a Teoria Híbrida ou Mista, encampada pelo art. 71,
caput
, do CP, para que se reconheça a figura da
continuidade delitiva
é
imprescindível
o atendimento a requisitos de
natureza objetiva e subjetiva
, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao ditar,
ad litteram
:

“(...).1. Conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. (STJ - AgRg no HC: 728251 AC 2022/0067105-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-se que os delitos são da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP) e modo de execução (abriram veículos e surrupiaram objetos que se encontravam em seu interior), conforme exigido no art. 71,
caput
, do CP.

Por outro lado, eles foram praticados em
condições de tempo
distintos (o primeiro e o segundo foi praticados com horas de diferença) e
lugar
(praticados em localidades/endereços distintos), demonstrando que os crimes subsequentes (segundo e terceiro) não foram um desdobramento do primeiro. Não fosse o suficiente, eles também foram cometidos contra
vítimas distintas
.

Para além dessas diferenças – aptas, por si sós, a
afastar
a ideia de crime único –, é de se notar que os autos
não
contam com elementos capazes de apontar o dolo global ou unitário entre os delitos parcelares, a indicar alguma ligação ou liame que vincule as empreitadas criminosas.

Assim, considerando-se que a segunda infração
não
pode ser havida como desdobramento da primeira, assim como a terceira infração não poder ser havida como desdobramento da segunda, justamente em face da
diversidade de tempo, local
e da
ausência de unidade de desígnios
, deve ser
rechaçado
o pleito de incidência de
crime continuado
.

Forte nessas razões, mantenho a sentença na forma como exarada nos autos.

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thais Augusta Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024